Tribunal: TJMT
Processo: 1014079-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014079-65.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FIGUEIREDO - CPF: 108.332.691-00 (EMBARGANTE), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), DARCY ALVES MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 523.200.811-00 (EMBARGANTE), FERREIRA MENDES CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 10.891.212/0001-60 (EMBARGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), JOSE BARBOSA DE FREITAS - CPF: 346.549.091-68 (EMBARGADO), JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA (EMBARGADO), PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 004.545.681-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), FERREIRA MENDES CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 10.891.212/0001-60 (EMBARGANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), JOSE BARBOSA DE FREITAS - CPF: 346.549.091-68 (EMBARGANTE), JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA (EMBARGANTE), PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 004.545.681-00 (EMBARGANTE), CELSO DE FIGUEIREDO - CPF: 108.332.691-00 (EMBARGADO), DARCY ALVES MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 523.200.811-00 (EMBARGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1014079-65.2017.8.11.0041 – ID no 147804677

EMBARGANTE
: PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA

EMBARGADOS
:

DARCY ALVES MARTINS DE FIGUEIREDO e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – VEÍCULO ALIENADO SEM QUE TENHA SE EFETIVADO A TRANSFERENCIA JUNTO AO DETRAN ANTES DO ACIDENTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA A PRESCRIÇÃO – APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - RECURSO ACOLHIDO.

As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. Precedente do STJ (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ).

A ausência de comunicação ao DETRAN da venda do veículo a terceiros não atribui ao vendedor qualquer elo subjetivo com a ocorrência do acidente ocorrido posteriormente. Inclusive a questão já se encontra sumulada pelo STJ, através da
Súmula no 132
: “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
.”

Assim, constatada a alienação do veículo antes do acidente, deve ser acolhidos os embargos de declaração para reconhecer a omissão do julgamento a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do alienante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 147804677
, objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 144524696
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Cível no 1014079-65.2017.8.11.0041
, majorando os danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), referente aos autos da
Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado Acidente de Trânsito no 1014079-65.2017.8.11.0041.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido de ilegitimidade de parte, no caso, com relação ao requerido PEDRO ARTRUDA PEREIRA OLIVEIRA, sob o argumento de que o ora embargante nada mais é do que o antigo proprietário do caminhão envolvido no infortúnio. Contudo, à época do acidente, o veículo já havia sido alienado ao requerido JOSÉ BARBOSA DE FREITAS – não tendo ocorrido apenas a mudança de titularidade nos registros do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, conforme esclarecido pelo próprio senhor JOSÉ BARBOSA, em seu depoimento prestado à Polícia Civil, conforme documento constante no
ID 127931998
dos autos.

Pondera ainda que a presente ação tem como objeto o reconhecimento de responsabilidade civil subjetiva dos réus pelo acidente – a qual, necessariamente, deve ser estruturada de modo a haver conduta, dano, culpa e nexo causal –, bem como que tal fato ocorreu após a alienação do veículo pelo embargante, assim sendo, a seu ver, não existe qualquer responsabilidade, nem mesmo em tese, atribuível ao antigo proprietário.

Enfatiza também que a falha do embargante é meramente administrativa de não ter comunicado o Departamento de Trânsito a respeito da alienação do veículo, o que lhe implica eventuais responsabilidades sobre tributos ou, no máximo, infrações de trânsito, mas esta ausência de comunicação ao DETRAN não lhe atribui qualquer elo subjetivo com a ocorrência do acidente.

No mais, assevera que a legitimidade passiva exige que ao menos no campo hipotético seja possível vislumbrar eventual responsabilidade à parte pelos fatos narrados. Desta feita, se o embargante não teve nenhuma participação – nem mesmo que indireta – para a ocorrência do acidente, isto significa que o antigo proprietário do veículo não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, inclusive nem mesmo os autores atribuíram alguma conduta ao embargante.

Concluindo, sustenta que a legitimidade de parte consiste em matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sujeitas à preclusão, razão pela qual defende sua exclusão da lide, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão quanto a questão de ordem pública consistente na ausência de legitimidade passiva do embargante
PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA
, antigo proprietário do caminhão, nada tendo a ver com o acidente, nem mesmo indiretamente.

As contrarrazões vieram no
ID no 149188193
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, alegando que o embargante, através da Defensoria Pública não protocolou recurso contra sentença proferida, apenas apresentou contrarrazões requerendo que a decisão de primeiro grau fosse mantida, nada questionando sobre a aludida legitimidade passiva.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em comento, pelo que se denota do
ID no127932070
, o embargante PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA foi regularmente citado por edital, deixando transcorrer
in albis
o prazo para contestação, sendo nomeado um Defensor Público Estadual para promover sua defesa (
ID no 127932072
), o qual o fez por negativa geral no
ID no 127932075
, não questionando a ilegitimidade passiva do embargante, muito embora o depoimento do requerido JOSÉ BARBOSA DE FREITAS, onde este declarou ser

o proprietário do veículo CAMINHÃO/BASCULANTE, já se encontrava juntado aos autos (
ID no 127931998)
.

De igual sorte, o embargante apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade em que defendeu a manutenção da sentença quanto ao valor da condenação dos requeridos nos danos morais, não tendo em momento algum questionado a sua ilegitimidade passiva, exceto nestes embargos de declaração.

Portanto, não há que se falar em omissão do v. acórdão, já que tal matéria não foi objeto de apreciação.

Todavia, por outro lado, correta a afirmação do embargante de que a
s questões de ordem pública, não sujeitas à preclusão, a exemplo da legitimidade de parte, podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

No caso em tela, de fato o requerido/embargante já não ser mais o proprietário do veículo que se envolveu no acidente e ceifou a vida do filho dos embargados CELSO DE FIGUEIREDO e DARCY ALVES MARTINS, conforme declaração do requerido JOSÉ BARBOSA DE FREITAS, administrador da empresa requerida FERREIRA MENDES CONSTRUCOES EIRELI, cujo seu motorista, o requerido JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, quem estava conduzido o veículo no momento infortúnio. Confira:

Ademais, ao longo da petição inicial, inexiste qualquer indicação da participação do embargante no acidente, ainda que de forma indireta, sendo o seu nome mencionado tão somente no preâmbulo da peça inicial e nada mais.

A bem da verdade, a única falha cometida pelo embargante foi meramente administrativa, qual seja, de não ter comunicado o Departamento de Trânsito a respeito da alienação do veículo, o que lhe implica eventuais responsabilidades sobre tributos ou, no máximo, infrações de trânsito. No entanto, esta ausência de comunicação ao DETRAN não lhe atribui qualquer elo subjetivo com a ocorrência do acidente, inclusive a questão já se encontra sumulada pelo STJ, através da
Súmula no 132
que prevê: “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
.”

Confira ainda, situação semelhante dos autos, decidida em embargos de declaração pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.
2. No caso, os agravos de instrumento n. 0004518-48.2011.8.19.0000 e 0018011-92.2011.8.19.0000 não foram conhecidos em razão da ausência de peça essencial e, portanto, não analisaram a legitimidade do agravante.
Por sua vez, o agravo de n. 0053210-78.2011.8.19.0000 também não julgou a questão em razão de suposta preclusão, que não ocorrera de fato, não havendo que se falar, na hipótese, em preclusão de matéria de ordem pública sobre a qual nem sequer houve pronunciamento judicial
. 3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (CPC/1973, art. 535, II; CPC/2015, art. 1.022, II), impondo-se a anulação do v. acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte, não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de inclusão "per saltum" do agravante no polo passivo da demanda, em fase executiva, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária para atingir o patrimônio da empresa do qual é sócio - em consequência do reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial entre as sociedades -, apenas sob o fundamento de extinção da sociedade e sem nenhuma fundamentação acerca de eventual utilização abusiva da pessoa jurídica. Configuração de omissão relevante. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.)

Ante o exposto, acolho
os embargos de declaração
, para reconhecer a ilegitimidade do embargante/requerido PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA, excluindo-o do polo passivo da demanda.

Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido, respeitada a gratuidade judiciária.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à Vice-Presidência para exercer seu juízo de admissibilidade ao Recurso Especial de
ID no 147769157
, apresentados pelos demais requeridos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022